Tribunal: STM
Processo: 7000365-68.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no presente caso.
O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem.
A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deverá ser realizada no curso da instrução processual, momento em que as partes poderão produzir as provas necessárias, com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Denegada a ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000365-68.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FILIPE CAMPELLO DA ROSA
ADVOGADO(A): MARCO TÚLIO DE ROSE (OAB RS009551)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/09/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS". O ILUSTRE CAUSÍDICO QUE ATUA NO FEITO, DR. MARCO TÚLIO
DE ROSE, DECLINOU DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000365-68.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: FILIPE CAMPELLO DA ROSA
ADVOGADO(A): MARCO TÚLIO DE ROSE (OAB RS009551)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA.
HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas
quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade, o que não se verifica no presente caso.
O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva
constitui exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou
materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que
praticadas por civis.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in
dubio pro societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas
investigações quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em benefício
da lei e da ordem.
A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade
deverá ser realizada no curso da instrução processual, momento em que as
partes poderão produzir as provas necessárias, com a plena observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa
Denegada a ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão extraordinária de julgamento, sob a presidência do Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar, por falta de amparo legal, a ordem de
habeas corpus.
Brasília, 03 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado em benefício de Filipe
Campello da Rosa, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000079-88.2025.7.03.0103, em
curso na 1ª Auditoria da 3ª CJM, como incurso no crime de lesão corporal culposa, capitulado
no art. 210 do CPM.
O fato constante da denúncia, ocorrido em 16 de maio de 2024, consistiu na
colisão envolvendo uma motocicleta pertencente ao Exército Brasileiro, conduzida pelo
ofendido Denilson, e a bicicleta utilizada pelo nominado paciente, quando este, de forma
inopinada, com a intenção de atravessar a Avenida João Pessoa, passou entre um comboio
formado por caminhões da mencionada Força, os quais trafegavam no sentido Centro
Histórico de Porto Alegre. Ao realizar a manobra, sem ter a visão da outra extremidade da
via, deu causa ao abalroamento entre a motocicleta militar e a bicicleta por ele conduzida.
O Paciente foi gravemente ferido no acidente, sofrendo traumatismo craniano,
perda de um dente e múltiplas lesões, que exigiram hospitalização por dez dias, quatro deles
em centro de terapia intensiva.
Em razão da fratura causada na mão esquerda do Cb. Ex Denilson, o Paciente
foi denunciado como incurso no art. 210, caput, do CPM, por imprudência, ao cruzar a via
pública, entre os veículos militares, fora da faixa de segurança.
Recebida a denúncia, na fase de resposta à acusação, a defesa arguiu a
incompetência da Justiça Militar Federal para julgar o Paciente. A autoridade judiciária
indeferiu o pleito defensivo e designou o interrogatório para o dia 9 de junho de 2025.
Contra essa decisão, insurge-se o impetrante invocando entendimentos da
Suprema Corte em sentido contrário aos fundamentos empregados na decisão proferida pela
magistrada, sustentando que o art. 9º, inciso III, do CPM, tanto na redação anterior quanto na
atual, surgida após a superveniência da Lei nº 13.491/2017, consagra o entendimento de que
os delitos de trânsito praticados por civil contra militar deverão ser julgados pela Justiça
Comum, haja vista essas condutas não atentarem contra a integridade, a dignidade, o
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares.
Assim, sustenta que a decisão que rejeitou o pedido de declinação da
competência em favor do juízo comum ofende o princípio do juiz natural.
Pede, liminarmente, a suspensão da APM nº 7000079-88.2025.7.03.0103 e, por
conseguinte, a suspensão do interrogatório do Paciente até a conclusão do julgamento
deste Writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para trancar o mencionado
processo criminal de conhecimento.
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decisão proferida em 29 de maio de 2025, indeferi o pleito liminar por
ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da sua nítida
imbricação com o mérito.
Na ocasião, deixei de solicitar as informações à autoridade coatora na forma
programada pelo art. 472, caput, do CPPM, por considerar instruídos os autos, tendo em vista
as facilidades proporcionadas pelo Sistema e-Proc, que permite o acesso aos processos
relacionados ao presente feito (evento 7, DEC1).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo indeferimento do
pedido liminar e, no mérito, pela denegação da ordem, pois ausente qualquer ilegalidade e/ou
abuso de poder, que justifique o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000079-
88.2025.7.03.0103 (evento 14, PARECER1, HC n° 7000365-68.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Postula o Impetrante o trancamento da ação penal militar, sob o argumento de
ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da
presente demanda. Pede a remessa dos autos ao juízo comum.
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para a
sua admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento acerca da
possibilidade de utilização desse instrumento constitucional visando ao arquivamento de
inquéritos e ao trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para
a persecução criminal.
A questão central posta em julgamento reside na competência da Justiça Militar
para processar e julgar um civil que, em meio ao deslocamento de um comboio militar,
adentra a formação e colide com motocicleta militar que prestava auxílio, causando lesão ao
respectivo condutor.
Para que um civil seja processado pela Justiça Militar, a conduta deve se
enquadrar em uma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. No caso de civis, a
hipótese aplicável é o inciso III desse dispositivo.
A doutrina e a jurisprudência da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores têm
consolidado o entendimento de que, para que um civil cometa crime militar sob a égide do
art. 9º, inciso III, do CPM, é necessário que sua conduta demonstre a intenção de atingir, de
qualquer modo, as instituições militares, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr,
desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado ou,
ao menos, por meio de conduta lícita que atente contra essas instituições por inobservância
do dever de cuidado objetivo, incidindo na forma culposa do delito por imprudência, por
imperícia ou por negligência, desde que tipificado em lei.
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, há indícios de que o militar lesionado estava no estrito
exercício de suas funções, participando da escolta de comboio militar em deslocamento,
devidamente sinalizado.
O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva
constitui exercício de função militar, de modo que as ações que venham a causar ofensas
físicas, verbais ou materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda
que praticadas por civis.
Ademais, não se trata de acidente comum de trânsito, mas de conduta que, em
tese, desconsidera a sinalização e o aparato ostensivo, gerando risco à integridade física dos
militares em serviço.
O crime, sem dúvida, é de competência da Justiça Militar da União.
A defesa busca, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação penal militar.
No entanto, tal pretensão constitui medida excepcional, admitida apenas quando
evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a
inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no
presente caso.
Não vislumbro, de plano, nenhuma das hipóteses autorizadoras do trancamento.
Ao contrário, há nos autos elementos que apontam, em tese, para a prática de lesão corporal
culposa contra militar em serviço, fato que se amolda à definição do art. 210 do Código Penal
Militar, combinado com o art. 9º, III, “d”, do mesmo diploma.
Logo, configurada a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação
penal impugnada, infere-se que o seu trancamento precoce por meio do presente writ
implicaria indevida supressão de instância. A título ilustrativo, cito precedente desta Justiça
Especializada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195
DO CPM). AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADES FORMAIS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
LASTRO
PROBATÓRIO.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
TESE
DEFENSIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. CRIME DE
MÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA QUE O PACIENTE RESPONDA DE
FORMA ISOLADA DOS DEMAIS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Habeas
Corpus impetrado em favor de Oficial da Marinha do Brasil, que, preso em flagrante,
juntamente com outros dois militares, sob a acusação de haver abandonado seu posto de
serviço em Embarcação (art. 195 do CPM), figura como Réu em ação penal militar. II – [...]
III - Não prospera a alegação de que a denúncia encontra-se despida de justa causa, por estar
lastreada em APF inquinado de nulidade, e que seu recebimento pelo Juízo, dando ensejo à
instauração da ação penal militar, resultou em constrangimento ilegal ao Paciente, pois a
narrativa exordial possui suporte nos elementos de fato carreados aos autos, evidenciando
indícios suficientes de autoria e de materialidade, aptos a configurar a justa causa necessária
à persecução penal. IV - A despeito do esforço argumentativo da Defesa, o acervo pré-
constituído do Writ não se mostrou robusto o bastante para desconstituir, de plano, a justa
causa existente no oferecimento da denúncia. Aprofundar a análise, nos termos pretendidos
no Habeas Corpus, significaria indevida supressão de instância, subtraindo do primeiro
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada, atentando contra
o princípio do in dubio pro societate. V - A tese de inexistência de crime militar, por
atipicidade da conduta, não prospera, in casu, pois a aferição da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, decorrentes da conduta veiculada na peça inaugural do processo, deverá
ocorrer no bojo da ação penal militar, após a regular instrução processual na instância a
quo. VI - O pleito subsidiário de separação do processo e redistribuição do feito, para que o
Paciente responda de forma isolada no polo passivo, por tratar-se de crime de mão própria,
também não merece acolhimento, neste momento processual, porquanto ainda pendente de
análise pelo primeiro grau de jurisdição. Eventual apreciação da vertente quaestio no Juízo
ad quem implicaria exercício indevido das atribuições do juízo a quo. VII - A jurisprudência
desta Corte é firme a respeito da excepcionalidade da utilização do Writ para o trancamento
de ação penal militar. Habeas Corpus a que se nega provimento. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000767-
23.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento:
23/11/2023, Data de Publicação: 19/12/2023). (Grifei).
Sobre o tema, o pensamento desta Corte comunga com o entendimento do
Excelso Pretório, conforme se verifica:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento
da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for
evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados
sejam confirmados por investigação preliminar. 3. Para o acolhimento das teses defensivas –
denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima, atipicidade da conduta e crime
impossível –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as
instâncias inferiores a concluírem ‘que a autoridade policial teria previamente averiguado a
procedência da delatio criminis’, que estão presentes ‘a materialidade e autoria delitivas, por
ter havido privação da liberdade da vítima’ e que ‘o suposto consentimento da ofendida não
restou demonstrado de plano’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. 4. Não restou demonstrada excepcionalidade apta a justificar o
trancamento das ações penais ora impugnadas. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.(Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 184871, Org. Julg. Segunda Turma,
Rel.: Min NUNES MARQUES, Julg.: 17/08/2021; Public.: 23/09/2021). (Grifei).
No caso em tela, a denúncia atendeu aos requisitos constantes do art. 77 do
CPPM. Diante dos indícios apontados, prevalece o princípio do in dubio pro societate, em
virtude da flagrante justa causa para a persecução criminal. Nenhuma irregularidade emerge
da instauração da ação penal em desfavor do Paciente, a qual se lastreia nos indícios mínimos
de autoria e da materialidade delitivas, impondo o interesse social de se apurar a conduta que
lhe fora imputada, em observância ao devido processo legal e às garantias fundamentais de
quem estiver respondendo a processo crime.
Sem razão, portanto, a tese sustentada pelo Impetrante no sentido de que seria
penalmente irrelevante a conduta imputada ao Paciente. Ao revés, evidencia-se, ao menos
nesta análise preliminar, a gravidade da conduta, que, em tese, caracteriza infração penal de
natureza militar.
A aferição quanto à presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e
culpabilidade deverá ser realizada no regular trâmite da ação penal militar, após a devida
instrução processual, momento em que as partes poderão produzir as provas necessárias, com
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, destaca-se que a rejeição da liminar, como efetivamente ocorreu
nos presentes autos, não implica apreciação definitiva do mérito. Trata-se de decisão
proferida em juízo sumário, de cognição não exauriente, própria da fase inicial do writ, que
não obsta, portanto, a análise detida da matéria de fundo quando do julgamento final do
presente Habeas Corpus, inclusive no que se refere à competência jurisdicional e à própria
viabilidade da ação penal militar.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar, por
falta de amparo legal, a ordem de Habeas Corpus.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375271v5 e do código CRC 4cd6ec51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/09/2025, às 18:01:22
7000365-68.2025.7.00.0000
40001375271.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR